Tribunal: TJMT
Processo: 1042932-06.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042932-06.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA BORGES BENJOINO - CPF: 036.089.041-58 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
(FIV). DEVER DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de tratamento de fertilização
in vitro
(FIV), em razão de diagnóstico de endometriose que impede a gestação por meios naturais e impõe risco de mortalidade materna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o Estado possui o dever de custear o tratamento de fertilização
in vitro
, mesmo que o serviço não seja ofertado localmente e a paciente possua plano de saúde privado; (
ii
) se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir, mesmo diante da urgência do tratamento e da resistência manifestada pelo ente público em juízo; (
iii
) se a fertilização
in vitro
é um procedimento previsto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e (
iv
) se o laudo médico circunstanciado, que atesta a urgência e o risco de morte, prevalece sobre parecer técnico genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de prévio requerimento administrativo é afastada pela urgência qualificada do caso, caracterizada pelo risco à vida da paciente e pela possibilidade de perecimento do direito à maternidade biológica, bem como pela resistência do ente público manifestada na contestação, que configura a lide.

4. O direito à saúde e ao planejamento familiar são deveres do Estado, previstos nos artigos 196 e 226, § 7º, da Constituição Federal. O tratamento de fertilização
in vitro
integra a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, instituída pela Portaria nº 426/2005 do Ministério da Saúde, sendo, portanto, um procedimento coberto pelo SUS.

5. A ausência de oferta do serviço no âmbito estadual configura omissão do gestor local em implementar uma política pública nacional, o que não o exime de sua responsabilidade solidária de garantir o acesso ao tratamento, conforme o Tema 793 do STF.

6. Diante da inexistência do serviço no Estado, a solução adequada é a inclusão da paciente na fila do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para realização do procedimento em outra unidade da federação, com o custeio integral das despesas de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), respeitando a isonomia e a ordem cronológica da fila de espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de prévio requerimento administrativo para o fornecimento de tratamento de saúde é mitigada diante da urgência qualificada, caracterizada pelo risco à vida do paciente e de perecimento do direito, e pela inequívoca resistência do ente público manifestada em juízo. 2. O tratamento de fertilização
in vitro
(FIV) integra a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida do SUS (Portaria MS nº 426/2005), sendo dever do Estado garantir o acesso, ainda que o serviço não seja ofertado localmente, incumbindo-lhe custear o Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 3. A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde (Tema 793/STF) não é afastada pela existência de plano de saúde privado, quando demonstrada a hipossuficiência do paciente para arcar com os custos do tratamento específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, 196, 198, II, e 226, § 7º; Lei nº 8.080/1990; Portaria MS nº 426/2005; Portaria SAS/MS nº 55/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015 (Tema 793); STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2019; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042932-06.2025.8.11.0041

Origem
:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: LUANA BORGES BENJOINO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUANA BORGES BENJOINO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é portadora de endometriose, condição que a impede de engravidar por meios naturais; b) a única alternativa para viabilizar seu planejamento familiar é o tratamento de fertilização
in vitro
(FIV); c) o procedimento possui alto custo e ela não detém condições financeiras para arcar com as despesas. Requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao custeio integral do tratamento de fertilização
in vitro
, quantas vezes forem necessárias até sua conclusão.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado deveria ser rejeitada; b) o feito deveria tramitar sob o rito dos Juizados Especiais, dada a competência da vara; c) a
parte

reclamante
carecia de interesse de agir por não
comprovar
o prévio requerimento administrativo; d) com base em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus), o tratamento de fertilização
in vitro
não integra os procedimentos cobertos pelo SUS e não haveria urgência no caso. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o interesse de agir está configurado, pois a exigência de prévio requerimento administrativo deve ser afastada em razão da urgência do caso, caracterizada pela baixa reserva ovariana e pelo risco de mortalidade materna em gestação natural, conforme atestado por médica do SUS; b) a resistência do Estado na contestação também supre a necessidade do pedido administrativo; c) a sentença errou ao concluir que a FIV não é coberta pelo SUS, pois o procedimento está previsto na Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida (Portaria MS nº 426/2005); d) a ausência do serviço no estado de Mato Grosso representa uma omissão do gestor, que não afasta
seu
direito; e) a urgência do tratamento foi comprovada pelos laudos médicos, que devem prevalecer sobre o parecer genérico do NAT-Jus. Requereu o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, julgando totalmente procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) é parte ilegítima, pois a
parte
recorrente possui plano de saúde privado; b) a sentença deve ser mantida, pois o procedimento é eletivo e não houve comprovação de prévio requerimento administrativo ou de demora excessiva do SUS (Tema 350/STF); c) a FIV é um tratamento "fora do SUS" e a
parte
recorrente não demonstrou a ineficácia das alternativas disponíveis nem sua incapacidade financeira.

O
Ministério Público
opinou pelo não provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o procedimento de fertilização
in vitro
não integra o rol de cobertura obrigatória do SUS; b) a ausência de previsão normativa e de demonstração de excepcionalidade impede o acolhimento da pretensão, sob pena de violação aos limites legais e orçamentários do sistema de saúde.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso, a parte recorrente ajuizou a demanda em face do Estado de Mato Grosso, imputando-lhe o dever de custear tratamento de saúde, o que, pela Teoria da Asserção, é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da lide.

Ademais, a alegação de que a parte reclamante possui plano de saúde privado não afasta a legitimidade do ente público. Todos os entes da federação são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que reivindica o custeio de tratamento de saúde pública (artigo 23, inciso II, da CF).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a jurisprudência no sentido de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. (STJ// REsp n. 1.805.886/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019,
DJe
de 17/6/2019.)”

A discussão sobre a responsabilidade civil e o direcionamento da obrigação de fazer são matérias de mérito e nele devem ser analisadas.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de prévio requerimento administrativo e na conclusão do
NATJus
de que o tratamento de Fertilização
in Vitro
(FIV) não é coberto pelo SUS e não possui caráter de urgência.

Contudo, a decisão merece reforma.

Primeiramente, a exigência de prévio requerimento administrativo deve ser mitigada no caso concreto. A urgência do procedimento está devidamente comprovada nos autos, não apenas pelo risco de perecimento do direito à maternidade biológica, em razão da baixa reserva ovariana da
parte
rec
lama
nte (ID/PJe2
340768367
), mas, principalmente, pelo risco à sua própria vida.

O laudo emitido por médica vinculada ao SUS, Dra.
Emilly

Bruehmueller
Borges
Mar
ç
al
(ID/PJe2 340768382), é categórico ao afirmar que uma gestação por vias naturais implicaria "
RISCO DE
MORTALIDADE MATERNA". Essa prova robusta, vinda de uma profissional do próprio sistema público, sobrepõe-se à conclusão genérica do
NATJus
de que "Não há risco a vida" e caracteriza a urgência da medida.

Ademais, a resistência do Estado em atender ao pleito ficou manifesta na contestação (ID/PJe2 340768375), na qual se opôs ao mérito da demanda. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contestação de mérito supre a necessidade do requerimento administrativo, por configurar a pretensão resistida.

Em segundo lugar, a premissa de que a FIV não integra as políticas do SUS é equivocada. A
Portaria nº 426/2005 do Ministério da Saúde
instituiu a "Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida", que inclui expressamente a fertilização
in vitro
como um procedimento de alta complexidade a ser ofertado pelo sistema.

A ausência de oferta do serviço no Estado de Mato Grosso representa uma omissão do gestor local em implementar uma política pública nacional, o que não exime o ente de sua responsabilidade solidária de garantir o direito à saúde e ao planejamento familiar da cidadã.

Portanto, comprovada a imprescindibilidade do tratamento como única via segura para a
parte
recorrente exercer seu direito à maternidade, a urgência da medida
e a previsão do procedimento em normativa do SUS, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Reconhecido o direito da parte reclamante, cumpre definir a forma de cumprimento da obrigação pelo Estado. A inexistência de serviço credenciado em Mato Grosso não é óbice intransponível.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, o Poder Público deve garantir o acesso ao tratamento, ainda que fora do domicílio do paciente. No julgamento do
REsp 1.845.015/PR
, o Ministro Herman Benjamin, embora não tenha conhecido do recurso por questões processuais, delineou em seu relatório a solução adotada em primeiro grau, a qual se mostra a mais razoável e equilibrada para o caso em tela.

Assim, o Estado de Mato Grosso deverá
i
ncluir a parte
r
ecorrente na fila de espera do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para a realização do tratamento de
f
ertilização
in vitro
em uma das unidades da federação que ofereça o serviço pelo SUS (e.g., Hospital Pérola Byington em SP, Hospital das Clínicas da USP, etc.), custeando todas as despesas inerentes ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD), nos termos da Portaria SAS/MS nº 55/1999, incluindo passagens, hospedagem e ajuda de custo para a paciente e um acompanhante, se necessário
.

Por fim,
é
imperioso ressalta
r
que a
parte

reclama
nte deverá ser submetida à lista de espera para o atendimento, respeitando-se a isonomia e a ordem cronológica de outros pacientes que porventura aguardem pelo mesmo procedimento, não implicando esta decisão judicial em qualquer tipo de prioridade indevida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
o Estado de Mato Grosso
na obrigação de fazer consistente em providenciar o necessário para
incluir
a parte recorrente, LUANA BORGES BENJOINO, na fila de espera do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para a realização do tratamento de fertilização
in vitro
(FIV) em uma das unidades da federação que ofereça o serviço pelo SUS, custeando todas as despesas inerentes ao
Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
, nos termos da Portaria SAS/MS nº 55/1999, incluindo passagens, hospedagem e ajuda de custo para a paciente e um acompanhante, se necessário.

Fica estabelecido que a parte recorrente deverá ser inserida na respectiva fila de espera, sem preterição à ordem de outros pacientes já inscritos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026